Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-19.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PARA QUE OS RÉUS PROMOVAM ABERTURA DE INVENTÁRIO, SUA CONCLUSÃO E OUTORGUEM ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FALECIMENTO DOS VENDEDORES. BEM NÃO SUJEITO À PARTILHA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE BENS A PARTILHAR, SEGUNDO CERTIDÕES DE ÓBITO. AUTOR, SE FOSSE O CASO, PODERIA DAR INÍCIO AO INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA ATUAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PARA QUE OS RÉUS PROMOVAM ABERTURA DE INVENTÁRIO, SUA CONCLUSÃO E OUTORGUEM ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FALECIMENTO DOS VENDEDORES. BEM NÃO SUJEITO À PARTILHA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE BENS A PARTILHAR, SEGUNDO CERTIDÕES DE ÓBITO. AUTOR, SE FOSSE O CASO, PODERIA DAR INÍCIO AO INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA ATUAÇÃO DOS SUCESSORES DOS FALECIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 616, VI, DO CPC. DEFLAGRAÇÃO, DE QUALQUER FORMA, DESNECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DIRETAMENTE PELA PROPRIETÁRIA TABULAR (CDHU). POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. INEXISTÊNCIA. BEM NÃO REGISTRADO EM NOME DOS PRIMITIVOS COMPRADORES. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DIRIGIDA CONTRA PESSOA DIVERSA DA PROPRIETÁRIA DO BEM. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.